Tribunal: TJES
Processo: 5012407-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012407-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: MARIA LUIZA MILHORATO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença derivado de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, indeferiu o levantamento das restrições veiculares, determinou penhora e avaliação de automóveis, e acolheu pedido de penhora de 20% dos rendimentos salariais líquidos do executado, até a satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar; (ii) avaliar se a decisão observou o princípio da menor onerosidade ao devedor; (iii) definir se houve litigância de má-fé na interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade dos vencimentos para proteção do mínimo existencial, mas a jurisprudência do STJ admite sua mitigação, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a dignidade do devedor e garantida a subsistência de sua família.

A dívida, embora não decorrente de alimentos familiares, possui natureza alimentar para os credores idosos, que dependem do adimplemento para subsistir, enquadrando-se na exceção do art. 833, §2º, do CPC.

A fixação do percentual de 20% e a sua execução condicionada à prévia tentativa de penhora de bens móveis evidencia observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, não configurado no caso, pois o agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

É possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

A fixação de penhora de 20% dos vencimentos, condicionada à prévia frustração de outros meios executivos, atende ao princípio da menor onerosidade.

A interposição de recurso com fundamentos jurídicos, ainda que improcedentes, não configura litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, ainda, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por
JULIO CESAR SANTOS CARDOSO
contra a
r.
decisão interlocutória
de
ID 38363374 (complementada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, constante do ID 44112053, dos autos de origem), proferida pelo
d
. Ju
ízo
da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0028118-28.2013.8.08.0035, movido por
MARIA LUIZA MILHORATO DA SILVA e PAULO GABRIEL PIRÓLA DA SILVA,
que
indeferiu o
pedido de
levantamento das restrições veiculares impostas por meio do sistema Renajud, ordenou a expedição de mandado para penhora e avaliação dos automotores e acolheu o pedido de penhora incidente sobre 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais do executado, ora agravante, até a integral satisfação do débito exequendo.

Em suas razões recursais (
ID

8104356
), os agravantes sustentam,
em suma, que o magistrado de primeiro grau deveria demonstrar maior sensibilidade à sua situação particular, destacando que a execução em tela não possui natureza alimentar e que, na condição de trabalhador, enfrenta severas dificuldades financeiras, com um salário que se mostra insuficiente para cobrir suas despesas e, simultaneamente, prover o sustento de sua família, composta por três filhos.

Aduz, ainda, a inexistência de outros bens passíveis de penhora e que a constrição salarial determinada possui o condão de vulnerar seus direitos fundamentais, notadamente o direito a um sustento digno e à própria dignidade da pessoa humana. Argumenta, ademais, que a penhora deferida resultaria na apreensão de valores irrisórios que, ao longo de muitos anos, não seriam capazes de satisfazer a totalidade do crédito, servindo apenas para majorar os custos operacionais do processo executivo, não se configurando, portanto, como o meio mais adequado para a satisfação do direito do credor.

R
equerem
o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a penhora sobre seus vencimentos ou, subsidiariamente, que esta seja fixada em percentual inferior.

Em decisão
acostada ao ID
10139292
, este Relator indeferiu
a tutela de urgência recursal pretendida.

No ID
10694513
o agravante interp
ôs
recurso de embargos de declaração em face da referida decisão, alegando, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada.
Sustenta
que o
decisum
afirmou que o devedor não comprovou que o desconto de 20% (vinte por cento) de seu salário impossibilitaria a preservação do mínimo existencial para si e sua família, e que o quantum atualmente por ele percebido seria desconhecido. Argumenta que tal afirmação é contraditória com as provas já constantes dos autos, notadamente sua declaração de Imposto de Renda e outros documentos que demonstrariam suas despesas mensais elevadas, decorrentes do sustento de seus três filhos, dos quais dois seriam seus dependentes financeiros, e de sua condição de saúde (Diabetes Mellitus Imuno dependente
).

O
s
agravado
s
apresent
aram
contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento no ID
11017378
.

C
ontrarrazões
ao recurso de embargos de declaração
no ID 13140508 pelo desprovimento do recurso
e c
ondenação do Agravante por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, quanto aos
aclaratórios
, é certo que a juntada de documentos em sede de
recurso de embargos de declaração
é incabível, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para reanálise de mérito ou apresentação de novas provas. Assim, nos termos da jurisprudência, “
é inadmissível a juntada de documentos novos no bojo de embargos declaratórios, como forma de rediscussão de matéria anteriormente decidida, em virtude de haver operado a preclusão consumativa
” (TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES
, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024).

Ademais, o julgamento do agravo de deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, motivo pelo qual deixo de
apreciar a documentação acostada ao recurso de embargos de declaração
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste especificamente na análise da legalidade da decisão que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, no âmbito do cumprimento de sentença derivado de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada há mais de uma década.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e outras formas de remuneração destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Tal norma visa proteger o patrimônio mínimo do executado, garantindo-lhe condições de subsistência digna.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, em situações excepcionais, a relativização dessa regra de impenhorabilidade, permitindo a constrição de parte da remuneração do devedor para a satisfação de créditos, mesmo que não alimentares, desde que se preserve um percentual capaz de garantir a subsistência digna do executado e de sua família. Essa flexibilização busca harmonizar o direito do credor à efetividade da tutela executiva com a proteção da dignidade do devedor.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO . TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONSIDEROU A VERBA IMPENHORÁVEL NA HIPÓTESE . NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
(AgInt no REsp 1.847 .503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 30/3/2020, DJe 6/4/2020).
(...)
(STJ - AgInt no REsp: 1987308 SP 2022/0049980-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No mesmo sentido s manifesta a doutrina
1
:

Restringir a penhorabilidade de toda a ‘verba salarial’, mesmo quando a penhora de uma parcela desse montante não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.

No caso dos autos, a execução originou-se de débitos locatícios e encargos contratuais, cujo montante atualizado, em novembro de 2023, alcançava R$ 95.498,59 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

O
J
uízo de primeira instância, ao analisar o pedido de penhora sobre o salário do Agravante, considerou que "
a verba executada nos presentes autos possui destinação alimentar, uma vez que é utilizada como fonte de subsistência dos credores, os quais dependem do adimplemento de seus inquilinos para sua própria subsistência
". Essa constatação é de suma importância, pois o parágrafo 2º do artigo 833 do CPC excepciona a regra da impenhorabilidade para o pagamento de prestação alimentícia, "
independentemente de sua origem
".

Embora o crédito exequendo não se confunda com a pensão alimentícia decorrente do direito de família, a sua natureza alimentar para os credores, pessoas idosas que, segundo alegam, dependem desses valores para sua subsistência, reforça a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade.

Ademais, a decisão agravada demonstrou cautela ao deferir a penhora sobre o salário, uma vez que fixou o percentual em 20% (vinte por cento), patamar que, em regra, não se mostra excessivo,
e
condicionou a expedição de ofício à fonte pagadora para a efetivação dos descontos mensais à prévia tentativa de penhora e avaliação dos veículos registrados em nome do Agravante, ou ao reconhecimento da impossibilidade dessa medida.

Tal condicionante imposta demonstra a observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC), buscando-se, primeiramente, a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos, como a excussão de bens móveis. Somente na impossibilidade de êxito por essa via é que se passaria à constrição salarial mensal.

Portanto, a decisão agravada, ao permitir a penhora de 20% do salário do Agravante, de forma condicionada, e ao manter as demais constrições, buscou um equilíbrio entre o direito dos credores e a proteção do devedor, não merecendo reforma nesse ponto.

Por fim
, o
s Agravados
pugnaram pela condenação do Agravante por litigância de má-fé.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, ou seja, a intenção de prejudicar o andamento do processo ou a parte contrária, utilizando-se de expedientes vedados pelo ordenamento jurídico, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora os argumentos do Agravante possam não ter sido acolhidos em sua integralidade, não se vislumbra,
neste momento
, a ocorrência de conduta processual dolosa que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé. O Agravante exerceu seu direito de recorrer, apresentando as razões que entendia pertinentes para a defesa de seus interesses. A interposição de recursos, por si só, não configura litigância de má-fé, ainda que os argumentos sejam considerados improcedentes.

Assim, indefiro o pedido de condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
de agravo de instrumento
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol.5. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 923

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.